Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA WEILA COELHO ALMEIDA contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c devolução das quantias pagas ajuizada em face de CONSTRUTORA VOGUE LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a liminar requerida de que fosse suspenso o débito em conta do valor referente a contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes. Sustenta, em síntese, não ter mais interesse na continuidade do contrato de compra e venda de imóvel que entabulou com a agravada Construtora Vogue Ltda., não havendo qualquer razão jurídica para a manutenção da avença contra a sua vontade. Entende, assim, fazer jus a antecipação da tutela requerida na origem, para que sejam suspensos os pagamentos referentes às parcelas do referido contrato. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consta na origem que a Agravante/Autora entabulou contrato de compra e venda de imóvel com a Agravada CONSTRUTORA VOGUE LTDA., por meio de alienação fiduciária ao Agravado Banco do Brasil S.A., tendo sido formalizada a escritura pública no ano de 2015. Agora, pretende rescindir o contrato com a vendedora e, liminarmente, suspender a cobrança do pagamento referente a alienação judiciária, fundamentado na alegação de que teria sido ludibriada com a promessa da vendedora de que o bairro em que localizado o imóvel contaria com toda infraestrutura digna a moradia, o que até hoje não teria ocorrido. Ocorre que, para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, elementos não presentes no caso dos autos. Isso porque, em análise perfunctória, há indícios de que o contrato de compra e venda do imóvel formalizado com a Agravada CONSTRUTORA VOGUE LTDA. encontra-se perfeito e acabado, havendo, inclusive, transferência da propriedade perante o Registro de Imóveis local. Nesse contexto, para a suspensão dos pagamentos referentes à alienação fiduciária fundamentada no pedido de rescisão contratual, faz-se necessário imiscuir-se no mérito da questão, após a dilação probatória e contraditório perfeito. Sendo assim, ao menos em análise liminar, a r. Decisão agravada merece prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. INDEFIRO, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 21 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator